Tribunal: TJBA
Processo: 8023212-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023212-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO LAZARO RIBEIRO REIS

Advogado(s)
:
ERICA DE SANTANA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática de ID 102970538 que indeferiu o benefício da justiça gratuita a empresário individual. O recorrente alega que sua renda mensal de aproximadamente R$8.333,00 está comprometida com dívidas e despesas de subsistência, requerendo a reforma do julgado com base na presunção de hipossuficiência e no parâmetro de cinco salários mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes nos autos, notadamente a declaração de imposto de renda, são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira da pessoa natural para fins de isenção de despesas processuais.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por prova documental que evidencie patrimônio e rendas incompatíveis com a gratuidade (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

A Declaração de IRPF 2025 demonstra o recebimento de lucros e dividendos isentos e rendimentos tributáveis que superam a média de R$10.000,00 mensais, além de patrimônio em investimentos e quotas societárias superiores a R$200.000,00.

O elevado endividamento em cadastros de restrição ao crédito não autoriza, por si só, a concessão da benesse quando demonstrada a existência de patrimônio e renda aptos a suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento básico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural é afastada quando a prova documental, especialmente a declaração de imposto de renda, revela rendimentos expressivos, titularidade de quotas societárias e aplicações financeiras que atestam a capacidade de custeio das despesas processuais".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, processo

nº
8023212-88.2026.8.05.0000,
figurando como Agravante
DIEGO LAZARO RIBEIRO REIS
e Agravada
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça